Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740798-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO FERNANDES DE AGUIAR AGRAVADO: RAIMUNDO DE PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cornelio Fernandes de Aguiar pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB por bens passíveis de penhora em nome da parte agravada. Em suas razões, o agravante alega que, em razão do descaso do executado, é necessária a adoção de novas medidas para cumprimento da obrigação, já que as adotadas até o presente momento não surtiram efeito. Argumenta que as medidas excepcionais são cabíveis desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, o que ocorreu no caso dos autos. Aduz que o magistrado deve cooperar com as partes na condução da marcha processual, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização das pesquisas acima referidas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. Por essas razões, não se afigura possível a determinação de pesquisa por meio do referido sistema. Com relação ao SIMBA, trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas. Assim, tal sistema também não pode ser utilizado, ao menos por ora. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS VIA CNIB E SREI IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destinam à localização de bens penhoráveis do executado. 2. Correto o indeferimento de penhora na sede da empresa se, realizada anteriormente naquele endereço, foi infrutífera. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1371508, 07523098720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, ‘c’, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1651414, 07304253120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, verifica-se que foi realizada pesquisa pelo BACENJUD em maio de 2020, ou seja, há mais de dois anos. Com efeito, se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, como é o caso dos autos, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 22/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Não se afigura razoável a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes realizar-se a pesquisa Bacenjud solicitada pelo exequente, sobretudo diante da inércia da parte executada após a citação. 2. É justificável a reiteração da pesquisa Bacenjud, quando decorrido razoável lapso temporal entre a frustração da última diligência e o novo pedido de pesquisa e a possibilidade de alteração do contexto patrimonial da parte executada. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1365966, 07511016820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, com relação à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, antecipo parcialmente a tutela recursal postulada, para determinar que sejam realizadas pesquisas por bens passíveis de penhora em nome da parte devedora por meio dos sistemas SNIPER E BACENJUD. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023 15:40:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator